Tribunal: CARF
Processo: 10580.728649/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728649/2019-87
ACÓRDÃO
2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 172.
Súmula CARF no172. A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
RISCO AMBIENTAL. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
APOSENTADORIA ESPECIAL A avaliação de riscos e do agente nocivo do
benzeno é qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho gerando direito à aposentadoria especial.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua
periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização,
não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples
presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o
devido enquadramento.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO GENÉRICO E DOLO ESPECÍFICO.
A imposição da multa qualificada de 150% necessita da demonstração do
dolo específico, da vontade livre e consciente de sonegar para tipificar a
conduta prevista no art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964.

Fl. 25606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário da CNO, não conhecendo das alegações quanto a responsabilidade de
terceiros, por conta da Súmula CARF no172. Vencido o relator Marcelo Freitas de Souza Costa, que
conhecia em maior extensão. Na parte conhecida, por unanimidade, dar parcial provimento ao
Recurso da CNO para excluir a multa qualificada. Por maioria de votos, conhecer e dar provimento
parcial aos recursos voluntários dos responsáveis solidários em relação à multa qualificada.
Vencidas quanto aos recursos dos responsáveis solidários as Conselheiras Angélica Carolina
Oliveira Duarte Toledo e Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, que davam provimento em maior
extensão. Votaram pelas conclusões quanto aos recursos voluntários, da CNO e responsáveis
solidários, os Conselheiros Mario Hermes Soares Campos e Alfredo Jorge Madeira Rosa em relação
a multa qualificada, e Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, quanto ao agente nocivo benzeno.
Designado redator o Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao lançamento do adicional às contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
Fl. 25607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
3
ambientais do trabalho - GILRAT, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados nas
competências 01/2016 a 12/2017.
De acordo com o Relatório Fiscal de efls. 59 a 91 dos autos, a filial CNPJ
15.102.288/0056-56 da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (também chamada CNO) está
localizada em Camaçari/BA, dentro da planta da BRASKEM e tem como atividade econômica
principal a execução de obras de montagem industrial. A BRASKEM é a única tomadora de serviços
da filial 0056 da Construtora Norberto Odebrecht S.A., que coloca seus trabalhadores à disposição
mediante cessão de mão de obra, sob coordenação conjunta, para prestar serviço de manutenção
e engenharia.
Que a Braskem, por manipular e utilizar o benzeno no seu processo produtivo é
obrigada a elaborar PPEOB -Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno, como
de fato faz, e está devidamente cadastrada no Ministério do Trabalho conforme determinação da
NR-15 (Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego) e o Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foi o ato do executivo que
regulamentou o preconizado no art. 58, da Lei no 8.213/91, citado no item anterior, quando em
seu Anexo IV classificou os agentes nocivos que, para o caso em tela, destacamos o código 1.0.3 -
BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS, presentes em: a) produção e processamento de benzeno;
b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados;
c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois; d) utilização de
produtos que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes; e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados.
Afirma que foram lançadas por aferição indireta, pois “a empresa fiscalizada deixou
de apresentar os PPPs - PERFIS PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO de alguns empregados, bem
como apresentou muitos PPPs sem informar várias competências e como a empresa não declarou
nas GFIPs (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social) nos anos de 2016 e 2017, nos termos do art. 8o da Lei no 12.546/2011, nem tão
pouco, fez o recolhimento das Contribuições decorrentes do adicional do Rat sobre as
remunerações pagas aos seus segurados empregados, e ainda deixou de fornecer à fiscalização o
PPP de vários empregados ou apresentou sem informar todas as competências, conforme a
“TABELA 3 - TRABALHADORES EXPOSTOS AO AGENTE BENZENO – AFERIÇÃO INDIRETA”, o
contribuinte foi autuado por ter descumprido a obrigação acessória.
Foi atribuída responsabilidade solidária dos administradores, pois a fiscalização
constatou que a empresa, por meio de seus representantes legais (administradores), infringiu a
legislação tributária quando não declarou e não recolheu o Adicional de GILRAT devido em função
do exercício de atividades laborais sob condições especiais de trabalho por parte de segurados
empregados a ela vinculados, detentores do direito à aposentadoria especial.
A corresponsabilidade pelo lançamento refere-se aos diretores da CNO, Jose Fabio
Januário, CPF 249.131.988-82, Carlos Hermanny Filho, CPF 048.654.388-90, Antonio Marco
Fl. 25608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
4
Campos Rabelo, CPF 560.381.355-53, Benedicto Barbosa da Silva Junior, CPF 015.225.538-94,
Luciano Alves da Cruz, CPF 662.443.665-49, Adriano Sá de Seixas Maia, CPF 900.602.025-72, Flavio
Bento de Farias, CPF 629.301.847-87, Saulo Vinicius Rocha Silveira, CPF 315.590.006-78, bem
como aos gestores da Braskem, Luís Ubirajara Inácio de Souza, CPF 115.166.905-91, Antenor de
Castro, CPF 227.539.406-06, André Luiz Ogando Chagas, CPF 337.946.695-68, Denier de Souza
Carvalho, CPF 425.051.271-15, Maria Soares de Melo Alencar, CPF 009.076.384-06, Américo Paulo
Paim e Souza, CPF 333.427.505-10, conforme quadros constantes no Relatório fiscal.
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, sob o fundamento de que a Recorrente
deixou de declarar e recolher a contribuição adicional ao RAT, o que teria retardado o
conhecimento por parte do Fisco acerca da ocorrência do fato gerador.
Após as impugnações a 6a TURMA/DRJ09 julgou procedente em parte o
lançamento, através do Acórdão 109-016.578, que restou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SEGURADOS EXPOSTOS A RISCOS AMBIENTAIS. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SOBRE RISCOS AMBIENTAIS. ARBITRAMENTO DO
TRIBUTO DEVIDO.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa, relativos
ao gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho, autoriza a fiscalização a
arbitrar e exigir a importância que reputar devida, cabendo à empresa ou
contribuinte o ônus da prova em contrário.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
Fl. 25609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
5
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade
é presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença
do agente no ambiente de trabalho.
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). OBRIGATORIEDADE DE
ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO É dever da empresa elaborar e manter
atualizado Perfil Profissiográfico Previdenciário abrangendo as atividades
desenvolvidas pelos trabalhadores a seu serviço e fornecer a estes cópia autêntica
nas hipóteses previstas na legislação, sob pena administrativa de multa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal, sendo pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a
real situação do sujeito passivo perante o Fisco, visando beneficiarse com o
recolhimento a menor dos tributos devidos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A conclusão do referido Acórdão foi a seguinte:
Conclusão
35. Ante todo o exposto, considerando as razões aduzidas, voto por:
a) julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário exigido, no valor de R$ 13.931.691,78;
b) manter a responsabilização solidária atribuída às pessoas físicas Jose Fabio
Januário, Carlos Hermanny Filho, Antonio Marco Campos Rabelo, Benedicto
Barbosa da Silva Junior, Luciano Alves da Cruz, Adriano Sá de Seixas Maia, Flavio
Bento de Farias, Saulo Vinicius Rocha Silveira, Antenor de Castro, André Luiz
Ogando Chagas, Denier de Souza Carvalho, Maria Soares de Melo Alencar e
Américo Paulo Paim e Souza, observando-se o período de gestão de cada
responsável, constante dos itens 4.2 e 4.3, e afastar a responsabilidade solidária
atribuída à pessoa física de Luís Ubirajara Inácio de Souza.
Inconformados com referida decisão a autuada e os solidários apresentaram
recurso a este conselho, alegando em síntese:
Recurso CNO
Fl. 25610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
6
Em seu recurso e posterior memorial juntado aos autos, a autuada apresenta as
mesmas argumentações contidas na peça de impugnação, quais sejam:
A nulidade do lançamento por ausência de análise do PPRA e LTCAT – Falta de
motivação e de demonstração do fato gerador;
Que houve a premissa equivocada acerca da exposição de todos os trabalhadores
ao benzeno;
Defende a impossibilidade de exigência do adicional do RAT com base em
“possibilidade de exposição”. Violação à primeira tese fixada pelo STF no ARE n.o 664.335.
Entende pela necessidade de demonstração da “permanência” da exposição e
observância de limites legais de tolerância para caracterização da atividade especial.
Questiona a multa qualificada de 150%, pois, o Relatório Fiscal, sob a acusação
genérica de ter a Recorrente praticado a suposta conduta infratora de não declarar e não recolher
as Contribuições devidas, o que teria, no entendimento do Auditor, retardado o conhecimento por
parte do fisco, da ocorrência do fato gerador.
Pugna pela exclusão dos diretores e gestores (pessoas físicas) em razão da
impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária no caso concreto;
Os demais solidários reiteram os mesmos argumentos contidos na impugnação,
quais sejam:
Do responsável solidário Carlos Hermanny Filho
Entende pela nulidade da responsabilização imposta ao impugnante por ausência
de fundamentação;
Defende a ausência da alegada infração à Lei — a inexistência da alegada
irregularidade no preenchimento da GFIP;
Sustenta a inexistência de relação entre o impugnante e as condutas tidas por
infracionais e ausência dos requisitos autorizativos da responsabilização do administrador;
Requer que seja reconhecida a total improcedência da responsabilidade que lhe foi
imputada no Auto de Infração.
O solidário José Fábio Januário afirma que apesar de o crédito tributário se referir
ao período de 01/2016 a 13/2017, ele exerceu o cargo de Diretor da CNO a partir de 30/12/2016,
ou seja, apenas em parte do período autuado.
A mesma alegação foi feita por outros solidários.
Benedicto Barbosa da Silva Junior afirma exerceu o cargo de Diretor da CNO entre o
período de 01/08/2013 a 31/12/2016, ou seja, apenas em parte do período autuado.
Adriano Sá de Seixas Maia diz que exerceu o cargo de Diretor da CNO entre o
período de 30/12/2016 a 01/08/2018, ou seja, apenas em parte do período autuado.
Fl. 25611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
7
Flávio Bento de Faria exerceu o cargo de Diretor da CNO entre o período de
30/12/2016 a 01/08/2018, ou seja, apenas em parte do período autuado.
Luciano Alves da Cruz exerceu o cargo de Diretor da CNO entre o período de
13/07/2015 a 31/03/2017, ou seja, apenas em parte do período autuado.
Saulo Vinicius Rocha Silveira exerceu o cargo de Diretor da CNO entre o período de
30/12/2016 até 30/09/2018, ou seja, apenas em parte do período autuado.
Américo Paulo Paim e Souza diz que não era administrador da empresa autuada e,
no exercício das suas funções de Gestor de Obra, não praticava qualquer atividade desta natureza;
Os demais solidários também reiteram os argumentos da impugnação.
Ao fim, a autuada e os solidários ainda mantidos na autuação requerem a
improcedência da autuação.,
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Os recursos são tempestivos e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

No que se refere aos recursos apresentados pelo contribuinte e pelos solidários,
concordo em parte com os argumentos trazidos na decisão de piso, razão pela qual, transcrevo as
razões de decidir do julgador de primeira instância nas questões que estão de acordo com meu
entendimento:
(...) omissis
Das nulidades no âmbito do processo administrativo
24. O Impugnante sustenta em diferentes pontos da sua peça de contestação que
o Auto de Infração lavrado pela autoridade lançadora seria nulo, principalmente
por não ter a Autoridade Fiscal mencionado no seu relatório os documentos
ambientais LTCAT e PPRA, o que levou a conclusão por parte da Impugnante que
tais documentos não teriam sido analisados.
24.1. Em relação às alegações de nulidade do lançamento, insta esclarecer, antes
de considerações outras, que o processo administrativo tributário é regulado por
legislação específica, no caso o Decreto no 70.235, de 1972, o qual contempla as
hipóteses de nulidade no seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 25612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
8
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
24.2. Infere-se que, sendo os atos e termos lavrados por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, não há que se cogitar da nulidade dos autos de
infração.
24.3. Por outro lado, há que acrescentar que, havendo irregularidades,
incorreções ou omissões diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão
nulidade e poderão ser sanadas, como determina o art. 60 do mesmo Decreto, se
o sujeito passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
24.4. Também o Decreto no 70.235, de 1972, preceitua os requisitos formais para
a lavratura do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
24.5. No caso em tela, observa-se que o auto de infração foi lavrado por
autoridade administrativa competente e é perfeitamente compreensível, estando
devidamente motivado, sendo que todas as formalidades essenciais relacionadas
à sua lavratura foram atendidas.
24.6. No que se refere à ampla defesa, cabe salientar que o trâmite de um
processo administrativo fiscal envolve dois momentos distintos: a fase oficiosa do
procedimento e a fase contenciosa. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos, visando a demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias relativas à exigência.
24.7. Na fase oficiosa, portanto, a Fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe. Já a
fase processual contenciosa da relação fisco-contribuinte se inicia com a
impugnação tempestiva do sujeito passivo e se caracteriza pelo conflito de
Fl. 25613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
9
interesses submetido à Administração. À solução desse conflito é que se aplicam
as garantias constitucionais da observância do contraditório e da ampla defesa.
24.8. Assim, como a fase litigiosa só se instaura com a impugnação, fica
assegurado ao contribuinte, nessa fase, o mais amplo direito de apresentar suas
alegações e documentos em sua defesa.
24.9. Nesse contexto, constata-se que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório ao sujeito passivo, pois há prova nos autos de que esse
foi regularmente cientificado do Auto de Infração, tendo acesso a todas as
informações necessárias à elaboração da defesa, a qual é a prova da inexistência
de prejuízo, pois conforme se observou, o interessado contestou dados
específicos da autuação e demonstrativos elaborados pela Autoridade Fiscal.
24.10. Cabe observar, ainda, conforme será demonstrado adiante, que a
verificação da situação dos segurados se deu em conformidade com os
documentos produzidos pela própria empresa (GFIP, Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho – LTCAT, Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP etc.)
após as intimações e os esclarecimentos prestados.
24.11. Da mesma forma, verifica-se que o Relatório Fiscal é bastante nítido ao
enquadrar a situação fática apurada e o correspondente enquadramento legal,
pois restou evidente a exposição de parte dos segurados empregados ao agente
nocivo benzeno. Por outro lado, consta, também, toda a legislação que embasa o
lançamento fiscal.
24.12. Enfim, conclui-se que foram devidamente descritos os fatos e
fundamentos, com clareza e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão,
estando, portanto, devidamente motivado o auto de infração, lavrado por
autoridade competente e garantido o direito de defesa, não se encontrando
presentes os pressupostos enumerados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972,
razão pela qual não há falar em nulidade.
Da jurisprudência administrativa
25. A interessada invoca também posicionamentos havidos em decisões
administrativas e posicionamentos doutrinários, os quais, segundo seu
entendimento, demonstrariam a procedência de seus argumentos.
25.1. Todavia, conforme já referido, a atuação do servidor público é pautada pelo
princípio da legalidade, estando ele, portanto, sujeito aos mandamentos da lei,
deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e
expor-se a responsabilidade disciplinar, ao teor do inciso III do art. 116 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990:
Art. 116. São deveres do servidor:
[...]
III - observar as normas legais e regulamentares;
Fl. 25614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
10
25.2. Também conforme referido, releva destacar que a autoridade administrativa
está adstrita à interpretação da norma de forma literal, determinada pela norma
contida no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), nos
seguintes termos:
Art. 142 [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
25.3. Especificamente com relação às decisões de órgãos de jurisdição
administrativa, o Código Tributário Nacional, na norma contida em seu art. 100,
com o respectivo inc. II, estabelece que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
25.4. Para as decisões administrativas invocadas na impugnação, todavia, inexiste
atribuição legal de eficácia normativa, de modo que elas não configuram normas
complementares do Direito Tributário.
25.5. Assim sendo, evidencia-se que os posicionamentos e as conclusões adotados
nas referidas decisões administrativas referidas na impugnação não têm eficácia
para determinar a solução do presente caso.
Do Recurso Especial no 664.335/SC – necessidade de efetiva exposição
26. A Impugnante argumenta que “a tese sustentada no Relatório Fiscal está em
manifesto confronto com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal
Federal no ARE no 664.335, onde a primeira tese firmada afirma a necessidade de
efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo como condição apta a surgir o
direito à aposentadoria especial – e consequente pagamento do adicional do RAT
pela empresa empregador”.
26.1. Cabe observar, no entanto, que a jurisprudência dos Tribunais Federais vem
adotando a avaliação qualitativa para o agente nocivo benzeno, considerado
como cancerígeno, conforme se verifica do seguinte incidente de uniformização
de jurisprudência:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
TEMA 170. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES RECONHECIDAMENTE
CANCERÍGENOS PARA HUMANOS. DECRETO 8.123/2013. LINACH. APLICAÇÃO NO
TEMPO DOS CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO.
Fixada a tese, em representativo de controvérsia, de que "A redação do art. 68, §
4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na
avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para
Fl. 25615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
11
qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de
descaracterização pela existência de EPI".
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5006019-
50.2013.4.04.7204,
LUÍSA
HICKEL
GAMBA
-
TURMA
NACIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO Data Publicação 23/08/2018)26.2. No mesmo sentido, as
seguintes jurisprudências dos Tribunais Federais:
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EPI INEFICAZ (...)I -
Declarada a especialidade do período de 06.03.1997 a 18.11.2003, vez que o autor
esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos, agente nocivo previsto no código
1.0.19 do Decreto no 3.048/1999 - código 1.0.19.
II - Nos termos do § 4o do art. 68 do Decreto 8.123/2013, que deu nova redação do
Decreto 3.048/99, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas
com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de
sua concentração. No caso dos autos, os hidrocarbonetos aromáticos possuem em
sua composição o benzeno, substância relacionada como cancerígena no anexo no
13-A da NR-15 do Ministério do Trabalho.
III - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em
04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF expressamente se
manifestou no sentido de que, relativamente a outros agentes (químicos,
biológicos, etc.) pode-se dizer que a multiplicidade de tarefas desenvolvidas pela
parte autora demonstra a impossibilidade de atestar a utilização do EPI durante
toda a jornada diária; normalmente todas as profissões, como a do autor, há
multiplicidade de tarefas, que afastam a afirmativa de utilização do EPI em toda a
jornada diária, ou seja, geralmente a utilização é intermitente.
(TRF 3 ApReeNec 2283484 Juíza convocada SYLVIA DE CASTRO 10 Turma eDJF3
Judicial 1 DATA:29/08/2018)EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL.
AGENTES
NOCIVOS
RECONHECIDAMENTE
CANCERÍGENOS
EM
HUMANOS.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO.
CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a
especialidade da atividade laboral por ele exercida.
2. Comprovada a exposição do segurado a um dos agentes nocivos elencados
como reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria Interministerial no 09,
de 07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo período, sendo
irrelevante o uso de EPI ou EPC. Nesse sentido: Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (Seção) no 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Relator para o
acórdão Des.
Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, maioria, juntado aos autos em 11/12/2017.
Fl. 25616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
12
[...]
(TRF4 5019196-45.2012.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 20/08/2018)
26.3. Do exposto, o critério adotado pela fiscalização quanto à avaliação
qualitativa do agente nocivo benzeno encontra respaldo na legislação e
jurisprudência citada, sendo correta a apuração do adicional da contribuição
previdenciária quando há indicação nos documentos ambientais que os segurados
estão expostos a agente nocivo (benzeno) que enseja a concessão da
aposentadoria especial.
26.4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para
aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e “a
fortiori” possuem um desgaste naturalmente maior, porque não se lhes pode
exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados
que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.
26.5. Ao se analisar os votos do RE no 664.355/SC, constata-se que o Ministro
Roberto Barroso propôs o a delimitação da decisão à hipótese do agente nocivo
ruído, vejamos:
17. Proponho que o Tribunal limite o seu pronunciamento, em sede de repercussão
geral, à hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância. Penso que essa redução temática se justifica amplamente. A questão
original exigiria que o Tribunal examinasse a eficácia do EPI para a neutralização
de todos os agentes nocivos à saúde do trabalhador, abordando não apenas, mas
decerto todos aqueles previstos no rol exemplificativo da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho (NR-15): ruídos contínuos e de
impacto, calor, radiações ionizantes e não ionizantes, condições hiperbáricas,
vibrações, frio, umidade, agentes químicos, agentes biológicos e benzeno. A
análise de o EPI ser, ou não, eficaz para a neutralização da nocividade de cada um
desses agentes apresenta notável complexidade técnica, que dirá o exame de
todos eles em um só processo.
[...]
20. Portanto, creio ser temerário que o Tribunal se pronuncie sobre a eficácia do
EPI em relação a agentes nocivos tão diversos, como, por exemplo, ruídos
contínuos e de impacto, calor, radiações ionizantes e não ionizantes, condições
hiperbáricas, vibrações, frio, umidade, agentes químicos, agentes biológicos,
benzeno etc., notadamente em razão de o processo originário versar
especificamente sobre ruído.
VI. CONCLUSÃO
71. Por tais razões, Senhor Presidente, nego provimento ao recurso extraordinário
e proponho que o Tribunal afirme as seguintes teses em sede de repercussão
geral:
Fl. 25617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
13
1. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial.
2. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
26.6. Como se pode observar do acórdão do referido RE, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, em relação ao
agente nocivo ruído, a utilização de EPIs, ainda que reduza a nocividade, não
neutraliza as condições prejudiciais do trabalho, causando diversos danos ao
organismo, além daqueles relacionados com a perda das funções aditivas. Assim,
entendeu que a declaração do empregador no âmbito do PPP, no sentido da
eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro
Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e das notas
taquigráficas, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário.
Reajustou o voto o Ministro Luiz Fux (Relator). O Tribunal, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, que só votou quanto ao desprovimento do recurso,
assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o
Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a
nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. O
Tribunal, também por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Teori
Zavascki, assentou ainda a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
26.7. Os ministros do STF concordam no tópico relativo à insuficiência protetiva
do EPI, de forma a não se poder presumir que a exposição ao agente nocivo ruído
seja eficientemente neutralizada ou reduzida pelo simples fato do seu
fornecimento periódico. Portanto, o EPI se situa num contexto de proteção que
deve ter uma avaliação mais abrangente, considerando-se os aspectos que de fato
ocorrem na realidade da prestação de trabalho.
26.8. Destaque-se, no entanto, que neste julgamento não foi abordada a questão
do agente nocivo benzeno, mas tão somente do ruído.
Fl. 25618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
14
Da Contribuição para custeio da aposentadoria especial
27. O lançamento fiscal refere-se à contribuição previdenciária adicional para
custeio de aposentadoria especial, decorrente da exposição dos segurados
empregados da CNO S.A. ao agente nocivo benzeno.
27.1. Conforme narrado pela autoridade fiscal, a filial de CNPJ: 15.102.288/0056-
56 tem como atividade econômica principal a execução de obras de montagem
industrial, CNAE 42.12-0-00: Construção de Obras Especiais, cujas atividades são
realizadas nas plantas operacionais da BRASKEM. Assim, a filial 0056-56 é uma
unidade destacada da CNO a qual coloca seus trabalhadores à disposição (cessão
de mão de obra) da Braskem, sob coordenação conjunta, para prestar serviço de
manutenção e engenharia. A CNO, filial do polo de Camaçari/Ba, presta serviço de
construção e manutenção industrial exclusivo à BRASKEM (CNPJ
42.150.391/0001-70) que é uma indústria química e petroquímica produtora de
insumos básicos como: benzênico, butadieno e tolueno para as demais indústrias
de polímeros. Portanto, o foco da fiscalização foi a apuração do adicional do RAT
decorrente da exposição ao agente cancerígeno benzeno e seus derivados em que
os trabalhadores da CNO que prestam serviço a BRASKEM estão expostos.
27.2. A exposição aos agentes nocivos como benzeno, de acordo com os atos
normativos que regem a matéria, enseja a concessão do benefício da
aposentadoria especial aos 25 anos e, por conseguinte, a incidência do acréscimo
de 6% (seis por cento) na alíquota da contribuição patronal, prevista no art. 22,
inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, “in verbis”:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
27.3. Segundo a Impugnante, o lançamento se consubstancia na falsa premissa de
que os trabalhadores da Impugnante se exporiam ao benzeno de forma
permanente por conta dos serviços prestados pela Impugnante à BRASKEM,
todavia o benzeno é substância produzida pela contratante em apenas quatro das
Fl. 25619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
15
diversas plantas industriais em que os trabalhadores da Impugnante prestaram
serviços, fato que foi absolutamente desconsiderado pela autoridade lançadora.
27.4. Em relação à aposentadoria especial, o art. 57 da Lei no 8.213, de 1991,
prevê que a empresa que possuir trabalhador exposto a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física estará sujeita ao pagamento de
contribuição adicional para a aposentadoria especial:
Lei no 8.213, de 1991
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032,
de 1995)
[...]
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais
à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a
concessão do benefício. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
[...]
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco
anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
27.5. Observa-se pelos dispositivos transcritos, especificamente o § 3o, que a
aposentadoria especial tem como requisitos primordiais: a) nocividade, ou seja, o
“trabalho em condições especiais” que prejudiquem a “saúde ou a integridade
física” pela exposição a agentes nocivos; b) permanência, isto é, exposição ao
agente nocivo por “período de tempo não ocasional nem intermitente”.
27.6. Para o financiamento da aposentadoria especial, foi criado pela Lei no 9.732,
de 1998, um adicional na alíquota da contribuição patronal para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), mediante
alteração do § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, acima transcrito. Portanto, o
Fl. 25620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
16
benefício da aposentadoria especial passou a contar com uma fonte adicional de
recursos, exclusivamente a cargo da empresa, destinada a financiar esse benefício
ao trabalhador, ocasionado pela exposição no ambiente do trabalho a agentes
nocivos que produzem prejuízos à saúde física e mental.
27.7. A comprovação do trabalho em condições especiais será feita a partir da
exposição a agentes nocivos definidos pelo Poder Público, conforme determina o
§ 1o do art. 58 da Lei n° 8.213, de 1.991:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997),
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social -INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
(Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
27.8. O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999, ao tratar da aposentadoria especial decorrente das condições nocivas no
ambiente do trabalho, relacionou o agente químico benzeno e seus compostos,
dentre aqueles prejudiciais à saúde, com direito ao benefício ao segurado que
tenha trabalhado durante 25 anos, nos seguintes termos:
Decreto no 3.048, de 1999
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este
somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que
tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso,
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
[...]
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade
física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes
presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância
estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo os
critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do art. 68.
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
Fl. 25621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
17
27.9. De acordo com a classificação do agente nocivo benzeno, prevista Anexo IV
do Decreto no 3.048, de 1999, a exposição a esse agente resulta em
aposentadoria especial após 25 anos de trabalho.
REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXO IV CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES
NOCIVOS
(...) omissis
27.10. O Decreto no 8.123, de 2013, que alterou o art. 68 do Decreto 3.048, de
1999, adaptou a legislação previdenciária às normas emanadas da legislação
trabalhista, passando a conter expressamente a previsão de aposentadoria
especial pela simples exposição do trabalhador a agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos:
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
§ 1o As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput, para
efeito do disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição:(Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada; (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
[...]
§ 6o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
Fl. 25622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
18
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita às penalidades previstas na legislação.
§ 7o O INSS estabelecerá os procedimentos para fins de concessão de
aposentadoria especial, podendo, se necessário, confirmar as informações
contidas nos documentos mencionados nos § 2o e 3o.
(...)
27.14. A Instrução Normativa no 971, de 2009, (vigente à época dos fatos)
estabelecia que o exercício de atividade em condições especiais que prejudicam a
saúde ou a integridade física do trabalhador com exposição a agentes nocivos de
modo permanente, não-ocasional nem intermitente, é fato gerador de
contribuição social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria
especial, nestes termos:
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de modo
permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme disposto no art. 57 da Lei
no 8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição social previdenciária adicional
para custeio da aposentadoria especial.
§ 1o A contribuição adicional referida no caput será calculada mediante a
aplicação das alíquotas previstas no § 2o do art. 72, de acordo com a atividade
exercida pelo trabalhador e o tempo exigido para a aposentadoria, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 72.
Art. 293. A empresa ou pessoa física ou jurídica equiparada na forma prevista no
parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, fica obrigada ao pagamento
da contribuição adicional a que se referem o art. 292 desta Instrução Normativa e
o § 2o do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003, incidente sobre o valor da
remuneração paga, devida ou creditada a segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado associado à cooperativa de produção, sob condições que
justifiquem a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 6o do art. 57
da Lei no 8.213, de 1991. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019)
27.15. O critério qualitativo do risco, ou seja, sem a quantificação da exposição a
limite de tolerância, é reconhecido na legislação previdenciária, como se pode
verificar da Instrução Normativa INSS no 77, de 2015 (vigente à época dos fatos):
Art. 277. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a
integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS, a exposição a agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes, em concentração
ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância
estabelecidos segundo critérios quantitativos, ou que, dependendo do agente,
torne a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde, segundo
critérios de avaliação qualitativa.
Fl. 25623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
19
§ 1o Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS não serão considerados
para fins de caracterização de período exercido em condições especiais.
§ 2o Para requerimentos a partir de 17 de outubro de 2013, data da publicação do
Decreto no 8.123, de 16 de outubro de 2013, poderão ser considerados os agentes
nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.
§ 3o As atividades constantes no Anexo IV do RPS são exemplificativas, ressalvadas
as disposições contrárias.
Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em
condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:
I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais
fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de
trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e II -
permanência: trabalho não ocasional nem intermitente no qual a exposição do
empregado, do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado ao
agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.
§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação de riscos e do agente nocivo é:
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora
no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual
será comprovada mediante descrição:
[...]
II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites
de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do
MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração consideradas
no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.
27.16. O critério qualitativo do risco, ou seja, sem a quantificação da exposição a
limite de tolerância, também está previsto na Instrução Normativa PRESS/INSS no
128, de 2022, que revogou a Instrução Normativa INSS no 77, de 2015, vejamos:
Subseção IX
Do Agente prejudicial à saúde Cancerígeno Art. 298. Para caracterização da
atividade especial por exposição aos agentes prejudiciais à saúde
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial
no 9, de 7 de outubro de 2014, deverá ser observado o seguinte:
Fl. 25624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
20
I - serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos os constantes do
Grupo 1 da lista da LINACH que possuam o Chemical Abstracts Service - CAS e que
constem no Anexo IV do RPS;
II - a avaliação da exposição aos agentes prejudiciais à saúde reconhecidamente
cancerígenos será apurada na forma qualitativa, conforme § 2o e 3° do art. 68 do
RPS; e
III - a avaliação da exposição aos agentes prejudiciais à saúde reconhecidamente
cancerígenos deverá considerar a possibilidade de eliminação da nocividade e
descaracterização da efetiva exposição, pela adoção de medidas de controle
previstas na legislação trabalhista, conforme § 4o do art. 68 do RPS.
§ 1o O disposto nos incisos I e II deverá ser aplicado para períodos laborados a
partir de 8 de outubro de 2014, data da publicação da Portaria Interministerial no
9.
§ 2o O disposto no inciso III se aplica para períodos laborados a partir de 1o de
julho de 2020, data da publicação do Decreto no 10.410, de 30 de junho de 2020.
27.17. Depreende-se dos atos normativos transcritos que a caracterização da
nocividade depende do agente nocivo ao qual o trabalhador foi exposto. Pela
legislação trabalhista e previdenciária, tais agentes foram divididos em dois
grupos:
i) O primeiro, por agentes que pelo simples fato de estarem presentes no
ambiente de trabalho, dado o elevado grau de danos à saúde, já são considerados
nocivos e caracterizados pela qualidade, denominados qualitativos, cuja
nocividade é presumida, independem de mensuração e constam nos anexos 6, 13,
13-A e 14 da NR-15 do MTE, aprovado pela Portaria MTE n° 3.214, de 1978;
ii) O segundo, cujos agentes somente serão considerados nocivos quando sua
intensidade ou concentração se fizerem presentes no ambiente de trabalho acima
de determinados limites, são denominados quantitativos e estão dispostos nos
anexos 1, 2, 3, 5, 8,11 e 12 da NR-15 do MTE, aprovado pela Portaria MTE n°
3.214, de 1978.
27.18. Observa-se que o legislador ordinário remeteu ao Poder Executivo a
adoção de normas atinentes aos riscos ambientais no trabalho, bem como a
relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou a associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
27.19. Destaque-se que a NR no 15 previu em seus anexos as exposições a agentes
químicos cuja insalubridade é caracterizada por limites de tolerância, como nos
relacionados no Anexo 11, no qual constava o agente benzeno, que foi retirado do
rol e remetido para definição específica no Anexo 13-A, cuja nocividade decorre
da simples exposição no ambiente de trabalho, ou seja, a sua natureza qualitativa,
não obstante estar a empresa obrigada a adotar todas as medidas protetivas
aptas a minorar os efeitos nocivos.
Fl. 25625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
21
ANEXO N.o 13-A (Incluído pela Portaria SSST no 14, de 20 de dezembro de 1995)
Benzeno 1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições
e procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à
proteção
da
saúde
do
trabalhador,
visto tratar-se
de
um
produto
comprovadamente cancerígeno.
(...)
27.34. Portanto, não procedem os argumentos da Impugnante de que o simples
reconhecimento do agente nocivo no ambiente de trabalho não significa que os
trabalhadores estejam efetivamente expostos ao risco, porque, conforme
amplamente analisado, o benzeno é um produto comprovadamente cancerígeno,
para o qual não há limite seguro de exposição.
27.35. Como também não procedem os argumentos de que houve, por parte da
Autoridade Fiscal, presunção de exposição dos trabalhadores a agentes nocivos,
porque em todos os PPPs analisados consta que os empregados da contribuinte
estavam expostos ao benzeno.
27.36. O fato de constar no PPP que os empregados estão expostos ao agente
benzeno no limite abaixo 0,5 ppm, conforme estabelecido pela ACGIH (American
Conference of Governamental Industrial Hygienist), não significa, de maneira
alguma, que no Brasil se possa adotar os limites de tolerância vigentes nos
Estados Unidos da América, uma vez que tanto o legislador quanto a
jurisprudência entendem que não existem limites seguros para substâncias
cancerígenas.
27.37. É importante destacar que o contido na alínea “c”, do subitem 9.3.5.1, da
NR 9, é aplicado apenas quando os resultados das avaliações quantitativas da
exposição dos trabalhadores excederem os valores limites previstos na NR 15 ou,
na ausência destes, ocasião em que os critérios indicados pela ACGIH serão
adotados, não sendo o caso dos agentes avaliados pelo critério qualitativo
dispostos no Anexo 13-A da NR-15 27.38. Dessa forma, a exposição ocupacional
ao benzeno deve ser considerada de forma qualitativa quando a atividade do
trabalhador envolve a manipulação de produtos contendo benzeno ou quando se
trabalhe em locais próximos de possíveis fontes de emanação de benzeno, tendo
em vista que não há limite seguro de exposição a tal agente.
27.39. A Impugnante argumenta que “um ponto, entretanto, merece atenção em
relação à caracterização da exposição pela simples presença do agente
cancerígeno no ambiente de trabalho: a identificação da presença do agente
nocivo não pode ser feita de maneira aleatória. É preciso identificar a
possibilidade de exposição aos agentes na forma dos §§ 2o e 3o do art. 68,
introduzidos também pelo Decreto no 8.123, de 2013”.
27.40. Cabe destacar, no entanto, que a avaliação qualitativa de riscos e agentes
nocivos e a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
(§§ 2o e 3o do art. 68) devem estar descritas nos documentos ambientais de
Fl. 25626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
22
elaboração obrigatória pela empresa, pois irão alimentar os dados do Laudo
Técnico e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e, como o lançamento se
lastreou nestes documentos emitidos pela própria autuada, não há que se exigir
que a fiscalização os demonstre, ainda porque não haveria como se avaliar as
condições presentes em 2016/2017 quando da ação fiscal transcorrida em 2019.
(...)
Do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
28. A Impugnante afirma que “entre todos os documentos ambientais exigidos
pela legislação, o mais importante deles é o Laudo Técnico das Condições
Ambientais do Trabalho – LTCAT, ao qual o art. 58 da Lei no 8.213/91 atribuiu a
tarefa de descrever o ambiente laboral e os riscos nele presentes, além das
medidas de controle adotadas, sendo o documento base e fundamental para a
análise da implementação dos requisitos necessários à caracterização da condição
especial de trabalho”.
28.1. A Impugnante acrescenta que “o mencionado inciso qualifica o LTCAT como
a declaração pericial emitida para evidenciação técnica das condições ambientais
do trabalho, indicando que é este o documento que, emitido pelo técnico
competente, irá definir a existência ou não de atividade especial. É evidente que o
PPP isoladamente considerado, não é suficiente para que a auditoria fiscal
conclua pela existência de trabalho exercido em condição especial e,
consequentemente, à exigência do adicional do RAT da empresa, uma vez que ele
não possui as informações suficientes para tanto, tal como a permanência ou não
da exposição”.
28.2. Em resposta à Diligência Fiscal, a Autoridade lançadora afirma que “o
lançamento fiscal foi feito, exclusivamente, com base nos PPPs que indicavam
exposição ao benzeno dos trabalhadores locados nas dependências dos
estabelecimentos informados acima. O Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP:
trata-se de um documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre
outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de
monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas
atividades na respectiva empresa. Portanto, tem por objetivo primordial, fornecer
informações para o trabalhador, quanto às condições ambientais de trabalho,
principalmente no requerimento de aposentadoria especial.
Portanto, a partir da análise dos PPPs, não resta menor dúvida quanto a
identificação e constatação do agente de risco Benzeno no ambiente de
trabalho”.
28.3. A Lei no 9.032, de 1995, promoveu importante alteração na regulamentação
dos critérios para a aquisição do direito à aposentadoria especial, na medida em
que substituiu o mero pertencimento a determinadas categorias pela
comprovação da efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo. A partir de
01/01/2004, a comprovação da exposição ao agente nocivo é feita pelo perfil
Fl. 25627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
23
profissiográfico previdenciário (PPP), que consiste no mapeamento atualizado das
circunstâncias laborais e ambientais, com fiel descrição das diferentes funções do
empregado, em face de agentes nocivos, relato da presença, identificação e
intensidade dos riscos, referência à periodicidade da execução do trabalho, enfim,
relatório eficiente do cenário do trabalho, concebido para fins previdenciários. O
PPP deve produzir as condições ambientais expostas no Laudo Técnico de
Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), que é o documento elaborado por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança que permite o reconhecimento
da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos à saúde ou integridade
física.
(...)
28.7. De acordo com o artigo 295 e § 1o da IN RFB no 971, de 2009, o PPP deve ser
elaborado e mantido atualizado pela empresa que desenvolve atividades em
condições especiais que exponham os trabalhadores a riscos ambientais, ainda
que não presentes os requisitos para concessão de aposentadoria especial, seja
pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não
se caracterizar a permanência. Esta exigência tem como finalidade identificar os
trabalhadores expostos a agentes nocivos, em relação aos quais deve ser cobrada
a respectiva alíquota adicional de contribuição para o custeio do benefício da
correspondente aposentadoria especial, caso implementados os demais requisitos
a esse direito.
28.8. Como se observa, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um dos
documentos que podem ser utilizados pela Autoridade Fiscal para apuração da
contribuição previdenciária adicional de que trata o § 6o do art. 57 da Lei no
8.212, de 1991, e § 1o do art. 295 da IN RFB no 971, de 2009.
28.9. Ademais, essa Autoridade Julgadora, analisou e constatou que os Laudos
Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), fls. 255 a 579, juntados
aos autos, aplicamse à Construtora Norberto Odebrecht e aos seus respectivos
colaboradores, no contrato de prestação de serviço nas instalações da Braskem,
unidades Q1, PE 1, PE 2, PE 3, PVC TEGAL e TMP.
28.10. No item 10.1 do LTCAT denominado “Inventário dos agentes de riscos
ocupacionais, conforme PPRA”, que relacionam aos agentes de riscos específicos
da contratante Braskem (unidades Q1-UNIB/PE/PVC), os LTCATs indicam que os
trabalhadores podem estar expostos aos seguintes agentes químicos: 1,3
butadieno, Benzeno, Etilbenzeno, N-hexano, Tolueno, Xileno, dentre outros.
Enquanto nas unidades da Braskem (TEGAL/TMP), podem estar expostos a 1,3
butadieno, Benzeno, Etilbenzeno, N-hexano, Tolueno, Xileno e C4 Rafinado de
Butadieno, decorrentes de possíveis emissões fugitivas e/ou vazamentos de linhas
e equipamentos do processo produtivo da Braskem.
(...)
Fl. 25628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
24
28.11. No anexo 3 do LTCAT, há descrição do histórico de monitoramento da
exposição aos agentes de riscos ocupacionais da unidade Q1/Odebrecht, pra o
período de 2012 a 2018, em que há exposição ao benzenos para os seguintes os
grupos similares de exposição (GSE): almoxarifado no Canteiro Odebrecht,
atividades de construção civil e afins, em áreas administrativas com acesso às
áreas industriais, motoristas que realizam condução de veículos leves, atividades
de caldeiraria e afins, atividades de elétrica, atividades de instrumentação,
atividades de montagem de andaime e apoio, atividades de pintura de superfícies
metálicas, atividades de soldagem e afins, atividades de manutenção mecânica,
inspeções visuais em processos de soldagem etc.
28.12. Assim, nos Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
analisados há constatação de trabalhadores expostos a agentes nocivos benzeno
e outros, os quais também ficaram demonstrados no Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP).
28.13. Ademais, conforme demonstrou a Autoridade Fiscal, por meio de planilhas
e PPPs juntados aos Autos, parte dos segurados empregados estavam expostos ao
agente nocivo benzeno e sobre a remuneração desses segurados é que foi
cobrado o Adicional do Gilrat.
Da aferição indireta 29.
A empresa também foi intimada a apresentar o Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) de todos os trabalhadores que prestaram serviços no período
fiscalizado, no entanto, de acordo com a Autoridade Fiscal, “empresa fiscalizada
deixou de apresentar os PPPs -PERFIS PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO de
alguns empregados, bem como apresentou muitos PPPs sem informar várias
competências”.
29.1. A Autoridade Fiscal juntou aos autos uma planilha denominada “TABELA 3 -
TRABALHADORES EXPOSTOS AO AGENTE BENZENO – AFERIÇÃO INDIRETA”, fls.
2.876 a 2.882, na qual enumerou os segurados, por competência, que não foram
apresentados os PPPs.
29.2. Por oportuno, cabe esclarecer que, quando o contribuinte deixa de
apresentar os documentos inerentes ao lançamento fiscal, comprobatórios do
gerenciamento dos riscos ocupacionais, ou apresenta-os de forma deficiente, com
incompatibilidade e/ou inconsistência nas informações, estará sujeito ao
lançamento de ofício a ser realizado pela fiscalização por arbitramento da
importância que reputar devida. Neste ponto, eis os argumentos da Autoridade
Fiscal que motivaram o arbitramento:
A empresa fiscalizada deixou de apresentar os PPPs - PERFIS PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO de alguns empregados, bem como apresentou muitos PPPs sem
informar várias competências.
Em função do exposto foi lavrada a infração a base de cálculo da contribuição em
questão é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
Fl. 25629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
25
título, durante o mês, aos segurados empregados supostamente expostos a
agentes nocivos (BENZENO E SEUS DERIVADOS) de modo permanente, não-
ocasional nem intermitente, que ensejem em aposentadoria especial.
Constituem a base de cálculo as remunerações pagas aos segurados empregados,
supostamente expostos ao agente BENZENO, identificados nos PERFIS
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP, entregues pela empresa fiscalizada,
declaradas em GFIP, no período mencionado no item “3”, nos termos do Art. 28, I,
da Lei 8212/91, combinado com o Art. 214, I, do Dec. 3048/99, cujos valores
encontramse registrados na tabela abaixo e na “TABELA 3 - TRABALHADORES
EXPOSTOS AO AGENTE BENZENO – AFERIÇÃO INDIRETA” ,anexada a este
processo.
29.3. Dessa forma, arbitramento é a forma de constituição de crédito que pode
empregar diferentes procedimentos, dentre eles o método de aferição indireta,
que é o procedimento de que dispõe a autoridade lançadora para apuração
indireta da base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo contribuinte. No
caso em exame, a Autoridade Fiscal demonstrou que houve inconsistências nos
documentos apresentados, bem como, falta de apresentação de documentos
relacionados a obrigação previdenciária exigível.
29.4. Em sua defesa, a Impugnante afirma que diversos trabalhadores que foram
incluídos no lançamento por aferição indireta não tinham mais vínculo
empregatício com a empresa, eis os seus argumentos:
O que ocorreu, em verdade, foi um equívoco cometido pelo Sr. Auditor na análise
daqueles documentos, uma vez que, tendo ele identificado o pagamento de
remuneração em GFIP àqueles trabalhadores em algumas competências e, por sua
vez, não identificando tais competências no período laboral informado no PPP,
presumiu que havia vínculo empregatício neste período e que o PPP não o
retratava.
Ocorre que as competências supostamente faltantes não foram informadas nos
PPP porque aqueles empregados haviam se desligado anteriormente e não havia
mais vínculo empregatício ativo com a Impugnante naquele período, logo, as
competências apontadas pelo Sr. Auditor não deveriam, de fato, ser informadas
no PPP.
É bastante comum na atividade desenvolvida pela Impugnante que haja a
necessidade de contratação de mão-de-obra e a desmobilização a depender dos
projetos que estejam sendo executados a cada período. É comum também que um
determinado trabalhador seja contratado em determinado período para atender a
uma demanda específica, seja desligado e, no futuro, seja novamente contratado
para o atendimento de alguma outra demanda de trabalho.
29.5. A título exemplificativo, a empresa cita alguns segurados Abel Tomaz da
Silva; Aclécio Ramos da Silva, Adelson de Assis Argolo e Adelson de Souza Barreto.
Fl. 25630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
26
29.6. Diante da manifestação da empresa, foi solicitado à Autoridade Autuante,
em Diligência Fiscal, para que esclarecesse “porque os segurados Abel Tomaz da
Silva, que teve data de movimentação em 15/06/2016, Aclécio Ramos da Silva,
data de movimentação 04/04/2016, Adelson de Assis Argolo, em 04/04/2016,
Adelson de Souza Barreto, em 07/06/2016, foram incluídos no lançamento por
aferição indireta, por falta de PPP, na competência 07/2016, tendo em vista que a
GFIP em foram informados contém código 650 - CARACTERÍSTICA 05 – ACORDO
COLETIVO, com o código de movimentação V3, o que indica que esses e outros ex-
empregados tenham sido informados somente para pagamento de remuneração
devida após a extinção do contrato de trabalho, ou seja, sem vínculo empregatício
na competência de 07/2016”.
29.7. Em resposta à Diligência Fiscal, a Autoridade Fiscal reconheceu que foram
incluídos no débito ex-empregados, e o lançamento foi revisado e foram excluídos
esses segurados por extinção do contrato de trabalho, conforme TAB 2 -
RETIFICAÇÃO - INFRAÇÃO: ADICIONAL DE GILRAT PARA FINANCIAMENTO DA
APOSENTADORIA ESPECIAL 25 ANOS - EMPRESAS EM GERAL - AFERIÇÃO INDIRETA
(2158)” de fls. 23.339 a 23.347. A Autoridade Fiscal confirma esses dados no
Relatório da segunda Diligência Fiscal, fls. 24.490 a 24.498.
29.8. A Impugnante afirma que “demonstrou na Impugnação que havia
trabalhadores que, embora não tivessem benzeno indicado no PPP, foram
indevidamente inseridos no levantamento por aferição indireta. É o caso dos
segurados ANTÔNIO CARLOS SILVA DE SENA, BRUNO DOS SANTOS SILVA e
WILHANEE VELOSO DA SILVA. [...] Analisando-se o caso do segurado WILHANEE
VELOSO DA SILVA. Os seus PPPs juntados pelo Sr. Auditor ao Relatório de
Diligência reportam que há indicação de benzeno no período de setembro/2015 a
julho/2016 (fls. 23.318) e outubro/2016 a dezembro/2016 (fls. 23.321)”.
29.9. A Impugnante acrescenta que “o Relatório de Diligência confirmou,
portanto, a alegação da Impugnante acerca da improcedência da cobrança em
relação ao período ora indicado para o segurado em questão, o que desde já se
requer”.
29.10. Segundo a Impugnante foram incluídos no lançamento por aferição
indireta os segurados ANTÔNIO CARLOS SILVA DE SENA, BRUNO DOS SANTOS
SILVA e WILHANEE VELOSO DA SILVA, no entanto, ao se analisar a planilha com
retificação, após a Diligência Fiscal, denominada “TAB 2 - RETIFICAÇÃO -
INFRAÇÃO: ADICIONAL DE GILRAT PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL 25 ANOS - EMPRESAS EM GERAL - AFERIÇÃO INDIRETA (2158)” de
fls.23.339 a 23.347, constata-se que esses segurados não foram incluídos pela
Autoridade Fiscal.
(...)
Da responsabilidade solidária dos administradores
Fl. 25631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
27
31. A Autoridade Fiscal constatou que a empresa, por meio de seus
representantes legais (administradores), infringiu a legislação tributária quando
não declarou (durante todo o ano de 2016 e 2017) e não recolheu o adicional de
GILRAT, em decorrência das atividades laborais sob condições especiais de
trabalho. Além disso, houve descumprimento de obrigações tributárias acessórias
no que se refere à elaboração de PPP.
31.1. Os responsável solidários Carlos Hermanny Filho, José Fábio Januário,
Antonio Marco Campos Rabello, Benedicto Barbosa da Silva Junior, Adriano As de
Seixas Maia, Flávio Bento de Faria, Luciano Alves da Cruz e Saulo Vinicius Rocha
Silveira argumentam que a sujeição passiva pessoal resultou da mera ausência de
declaração e recolhimento do tributo que a autoridade fiscal autuante entendeu
devido, o que, no seu entendimento, teria sido feito pela empresa de forma
intencional e com o intuito de retardar o conhecimento do fato gerador.
31.2. Argumentam que, “ainda que seja ultrapassada a evidente nulidade material
do Auto de Infração, cumpre destacar que não há que se falar em infração à lei no
fato de não ter a empresa autuada declarado em GFIP a exposição dos seus
empregados a agentes nocivos e recolhido o adicional do RAT para o custeio da
aposentadoria especial, uma vez que tal informação está em total consonância
com os seus documentos ambientais. [...] Sendo certo que não há nos autos prova
a fundamentar a afirmação realizada no Relatório Fiscal contra o Impugnante —
não há a apresentação de nenhuma Ata de Diretoria ou de reunião em que tenha
se deliberado pela não declaração do fato gerador do adicional do RAT ou
qualquer outro elemento que demonstre o envolvimento do Impugnante na
prática de tal ato e a sua intenção de infringir a lei -, verifica que a d. autoridade
fiscal valeu-se de mera indicação do nome em Ata de eleição de Diretores e nas
procurações outorgadas aos Gestores de Obra para selecionar as pessoas físicas a
quem seria atribuída a responsabilidade solidária”.
31.3. O responsável solidário José Fábio Januário argumenta que exerceu o cargo
de Diretor da CNO a partir de 30/12/2016, Antonio Marco Campos Rabello, que
exerceu o cargo de Diretor da CNO entre o período de 01/08/2013 a 15/06/2016,
Benedicto Barbosa da Silva Junior, que exerceu o cargo de Diretor da CNO entre o
período de 01/08/2013 a 31/12/2016, Adriano As de Seixas Maia, exerceu o cargo
de Diretor da CNO entre o período de 30/12/2016 a 01/08/2018, Flávio Bento de
Faria, ele exerceu o cargo de Diretor da CNO entre o período de 30/12/2016 a
01/08/2018, Luciano Alves da Cruz, ele exerceu o cargo de Diretor da CNO entre o
período de 13/07/2015 a 31/03/2017, e Saulo Vinicius Rocha Silveira, ele exerceu
o cargo de Diretor da CNO entre o período de 30/12/2016 até 30/09/2018, ou
seja, apenas em parte do período autuado e que tal fato foi totalmente
desconsiderado pelo Sr. Auditor Fiscal no momento da caracterização da sujeição
passiva que lhe atribuiu a condição de corresponsável por todo o crédito
tributário embora sequer exercesse a função de Diretor.
Fl. 25632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
28
31.4. Cabe destacar, em relação a essa argumentação, que a responsabilidade
tributária será atribuída aos diretores nos respectivos períodos em que exerciam
essa função dentro da empresa, e não pelo crédito tributário como um todo.
31.5. Extrai-se do Demonstrativo de Responsáveis Tributários, parte integrante do
Auto de Infração, fls. 6 a 25, que a Autoridade Fiscal atribuiu a responsabilidade
tributária por infração à legislação tributária, citando-se expressamente que a
base legal é o art. 124, inciso I, c/c o art. 135, inciso III, do CTN. Eis o teor dos
referidos dispositivos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
[...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
31.6. A Autoridade Fiscal descreve que, em virtude da conduta exposta, restou
caracterizado, em tese, o tipo penal descrito no art. 337-A, inciso III, do Código
Penal, com redação dada pela Lei no 9.983, de 2000, motivo pelo qual foi lavrada
a Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) sob o no 10.580.728.649/2019-74,
para a devida apreciação do Ministério Público Federal.
31.7. Há, portanto, uma obrigação expressa em lei que deve ser cumprida pela
empresa, aliás, há, também, a obrigação de declarar à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) os dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos a título de contribuições previdenciárias e outras
informações do interesse dessa, o que também está estabelecido no art. 32, inciso
IV, da Lei no 8.212, de 1991.
31.8 O lançamento de ofício deve ser feito em face do contribuinte e todos os
responsáveis tributários, cabendo destacar que o art. 142 do CTN determina a
identificação do sujeito passivo, conceito que abrange o contribuinte e o
responsável, nos termos do art. 121 do mesmo diploma legal. No caso de infração
à lei, com consequências tributárias, há responsabilização pessoal dos gerentes,
administradores e representantes da pessoa jurídica de direito privado, ao teor do
art. 135, inciso III, do CTN, já citado.
31.9. Restou incontroverso que os Impugnantes eram administradores no período
ou parte do período da ação fiscal. Por ter o poder de decisão e o
acompanhamento gerencial dos negócios da empresa, detinham o conhecimento
Fl. 25633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
29
e o acesso aos documentos e atos realizados que redundaram na sonegação das
contribuições que caracterizaram infração à lei e, ainda, num valor expressivo.
31.10. As obrigações tributárias não foram cumpridas pela Autuada, pois, segundo
o Relatório Fiscal, a condição de que os segurados empregados exerciam
atividades laborais sob condições especiais de trabalho e detentores do direito à
aposentadoria especial não foram declarados em GFIP.
31.11. Vale ressaltar, como descreve a Autoridade Fiscal, que a empresa CNO S.A.
sofreu ação fiscal em 19/12/2017, no qual foi lavrado o Auto de Infração no
10580.730380/2017-37, pelo auditor fiscal, Raimundo Dantas de Figueiredo
Barbosa, e pelo Ministério do Trabalho, referente ao mesmo fato gerador.
Portanto, era de conhecimento dos administradores, que havia trabalhadores
expostos a agentes nocivos (benzeno), como ficou demonstrado.
31.12. Vale ressaltar que a CNO reconhece a existência de agentes químicos como
benzeno, em parte dos locais que seus empregados prestam serviços à Braskem,
conforme demonstram os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT), fls. 255 a 579, Programas de Prevenção de Risco Ambientais (PPRAs)
apresentados, fls. 1249 a 1964, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPPs).
31.13. Importante destacar que é dever dos administradores supervisionarem as
operações da empresa, bem como assegurar o correto cumprimento das
obrigações acessórias como a declaração (e posterior recolhimento) dos tributos
devidos. No presente caso, os administradores nada fizeram para reparar a falta
de declaração em GFIP e do recolhimento do Adicional de GILRAT, bem como a
falta de elaboração de parte de PPPs dos trabalhadores. Trata-se, portanto, de
atuação contrária ao previsto na legislação tributária.
31.16. Há nos autos, portanto, evidências suficientes para considerar que a
conduta dos administradores (Carlos Hermanny Filho, José Fábio Januário,
Antonio Marco Campos Rabello, Benedicto Barbosa da Silva Junior, Adriano As de
Seixas Maia, Flávio Bento de Faria, Luciano Alves da Cruz e Saulo Vinicius Rocha
Silveira) configura infração à lei e, como tal, qualifica-os como responsáveis
solidários no polo passivo da presente autuação.
31.17. Portanto, correta a responsabilização tributária efetivada, estando
devidamente motivada a inclusão dos Impugnantes como responsáveis
tributários, refutando-se os argumentos com o propósito de afastamento de sua
responsabilidade.
31.18. A Autoridade Fiscal também atribuiu a responsabilidade solidária aos
gestores da obra Américo Paulo Paim e Souza, André Luiz Ogano Chagas, Antenor
de Castro, Denier de Souza Carvalho e Maria Soares de Melo Alencar.
31.19. Os Impugnantes sustentam a nulidade da responsabilização imposta aos
impugnante por ausência de fundamentação, e que “é preciso de esclarecer que
em razão de Contrato de Aliança para Gerenciamento de Paradas, Ampliação de
Fl. 25634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
30
Unidades e Manutenção de Unidades Existentes, celebrado entre a CNO e a
Braskem, a referida empresa prestava a esta última, serviços de engenharia,
montagem industrial, manutenção e construção civil. Os serviços eram prestados
por demanda, com prazos determinados e por diferentes equipes de
trabalhadores e, também, em diversas unidades industriais da contratante
localizadas naquele Polo industrial”.
Acrescentam que não eram administradores da “empresa autuada e, no exercício
das suas funções de Gestor de Obra, não praticava qualquer atividade desta
natureza”.
31.20. Os Impugnantes argumentam que, apesar de o crédito tributário se referir
ao período de 01/2016 a 13/2017, não exerceram a função de Gestores de Obra
durante todo período autuado, inexistindo qualquer prova nos autos nesse
sentido. [...] “Inclusive, na procuração anexa (fls. 2958), nota-se que os poderes
foram outorgados aos gestores ANTENOR DE CASTRO, ANDRÉ LUIZ OGANDO
CHAGAS, DENIER DE SOUZA CARVALHO, MARIA SOARES DE MELO ALENCAR,
AMÉRICO PAULO PAIM E SOUZA somente em 15 de maio de 2017”;
31.21. Quanto a essa argumentação, cabe observar que a responsabilidade
tributária será atribuída aos gestores da obra nos respectivos períodos em que
exerciam essa função dentro da empresa, ou seja, a partir da data de 15/05/2017,
e não pelo crédito tributário como um todo.
31.22. Extrai-se do Demonstrativo de Responsáveis Tributários, parte integrante
do Auto de Infração, fls. 6 a 25, que a Autoridade Fiscal atribuiu a
responsabilidade tributária aos gestores da obra por infração à legislação
tributária, citando expressamente que a base legal é o art.
124, inciso I, c/c o art. 135, inciso III, do CTN, conforme já transcrito neste voto.
31.23. A responsabilidade, no caso da situação retratada no art. 124, inciso I, do
CTN, é atribuída às “pessoas que tenham interesse comum”; não há distinção se é
pessoa jurídica ou pessoa física, pode ainda ser sócio, acionista ou qualquer outra
pessoa, desde que comprovado o interesse comum na situação de que constitua o
fato gerador.
31.24. Cabe destacar, mais uma vez, que a CNO reconhece a existência de agentes
químicos como benzeno, em parte dos locais que prestam serviços à Braskem,
conforme demonstram os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT), fls. 255 a 579, Programas de Prevenção de Risco Ambientais (PPRAs)
apresentados, fls. 1249 a 1964, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPPs).
(...)
31.30. Do conjunto probatório dos autos, restou demonstrado que houve o
objetivo de burlar a legislação tributária e reduzir o pagamento de tributos.
Portanto, não se trata de presunção, mas de apuração com fulcro em documentos
produzidos pela própria empresa da qual os Impugnantes eram representantes, o
Fl. 25635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
31
que, sem dúvida, demonstra a ocorrência de infração à lei, consubstanciada na
sonegação de tributos, que é o requisito exigido na legislação, como já
explicitado, motivo pelo qual se mantém a responsabilidade dos gestores de obra,
eis que eram representantes da CNO S.A. no período de 15/05/2017 a
31/12/2017. Período em que é atribuída a responsabilidade tributária aos
gestores de obra.
31.31. Portanto, mantém-se a responsabilidade solidária de Américo Paulo Paim e
Souza, André Luiz Ogano Chagas, Antenor de Castro, Denier de Souza Carvalho e
Maria Soares de Melo Alencar, refutando-se os argumentos com o objetivo de
afastamento de sua responsabilidade.
31.32. A Autoridade Fiscal também atribuiu a responsável solidária a Luis
Ubirajara Inácio de Sousa como gestor de obra, conforme procuração juntada aos
autos à fl. 2.956. No entanto, a defesa argumenta que “o presente Auto de
Infração padece de nulidade insanável ao atribuir responsabilidade solidária ao Sr.
Luís Ubirajara Inácio de Sousa, tendo em vista seu infeliz falecimento em
29/01/2019 (Doc. 02), já tendo, inclusive, o mesmo sido comunicado à Receita
Federal do Brasil conforme comprovante de inscrição no CPF anexo (Doc. 03).
Neste caso, deveria a Autoridade Fiscal, nos termos do art. 131 do CTN, indicar o
Espólio como sujeito passivo, sendo flagrante a ilegitimidade passiva no caso
concreto”.
(...)
Da infração e da multa aplicada
Foi aplicada a multa qualificada de 150% por entender a fiscalização que o
procedimento adotado reiteradamente pela empresa ao longo do período fiscalizado configura-se
na categoria definida no artigo 71, qual seja, Sonegação. Ao deixar de preencher (ou preencher
incorretamente) os campos da GFIP referentes à exposição a riscos ambientais para os
trabalhadores expostos ao benzeno, a empresa sonegou a contribuição adicional de GILRAT de
forma intencional, retardando o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador de
obrigação tributária principal, bem como da sua condição pessoal de empresa em cujo ambiente
de trabalho estão presentes agentes químicos relacionados à concessão de aposentadoria especial
de 25 (vinte e cinco) anos.
Já os recorrentes afirmam nunca ter havido sonegação ou fraude nos
procedimentos por eles adotados.
Entendo que a manutenção da multa qualificada não é justificada, não restando
evidência da conduta dolosa do contribuinte para ocultar o fato gerador das obrigações
tributárias.
A penalidade qualificada de 150%, conforme previsto no art. 44 da Lei 9.430/96
deve ser aplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64:
Lei 9.430, de 27.12.1996:
Fl. 25636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
32
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei n° 4.502, de 30.11.1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72 " Desta forma,
entendo que a imposição da multa qualificada de 150% necessita da
demonstração do dolo específico, da vontade livre e consciente de sonegar
para tipificar a conduta prevista no art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964.
Toda infração deve sujeitar o infrator a punição, como forma de exigir o
cumprimento do comando normativo, é o complemento necessário de qualquer norma de
conduta. Na obrigação tributária não é diferente, o ato de sonegar em sentido genérico, sujeita o
infrator à penalidade de 75% do tributo.
Deixar de declarar, retardar ou impedir, no caso de entender que o agente nocivo
estaria dentro dos limites de tolerância, são omissões e condutas para imposição da penalidade,
mas para qualificá-las de dolosa exige maior elemento de convicção.
Na infração sempre haverá culpa ou dolo. O sujeito pode saber que está sonegando
ou concorrer para a sonegação. Essas condutas de saber (dolo) ou concorrer (culpa ou dolo) com a
sonegação já são punidas com a multa de ofício de 75%. Não fosse assim todas as autuações
fiscais, sem exceção, seriam qualificadas com a multa qualificada de 150%, mas não é o que
acontece.
Fl. 25637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
33
Qualificar essa conduta como dolo para duplicar a penalidade como prevê a lei,
exige maior elemento de prova e convicção ao julgador.
Na fraude há certa facilidade, basta a sua comprovação para demonstrar o
elemento intencional de sonegar e com isso qualificar a penalidade. Caberá sempre ao sujeito
demonstrar a inexistência da fraude ou que não concorreu para a conduta para desqualificar a
penalidade.
Como vimos acima as decisões judiciais e administrativas, a jurisprudência acerca
do Benzeno como agente nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no
ambiente de trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração.
Contudo, tal jurisprudência é bastante recente o que nos leva a crer que os
recorrentes entendiam haver limite de tolerância ao referente agente nocivo e estariam
obedecendo estes limites à época dos fatos geradores.
Desta forma, entendo não caber a qualificação da multa no presente caso, devendo
ser aplicada apenas a multa de ofício de 75%.
Conclusão:
Ante ao exposto, conhecer dos recursos voluntários, por afastar as preliminares de
nulidade da Autuação e da decisão recorrida e, no mérito dar-lhe parcial provimento para excluir a
multa qualificada, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

VOTO VENCEDOR
Parabenizo o ilustre Relator pelo brilhante voto, porém, ousarei divergir em
pequena parte quanto ao conhecimento.
O Recurso Voluntário do contribuinte apresenta às e-fls. 24941/24943 o seguinte
tópico: Ii.2.6. Da Imediata Exclusão Dos Diretores E Gestores (Pessoas Físicas) Em Razão Da
Impossibilidade De Imputação De Responsabilidade Solidária No Caso Concreto. Este item é
dedicado a questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
O recorrente não possui legitimidade para trazer tais alegações, tendo este CARF já
pacificado o entendimento por meio da Súmula CARF no172.
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 25638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
34
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.

A Portaria MF no1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF) estabelece em seu art.
123:
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de
enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza, for de
competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar
enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto
no 70.235, de 1972

O Decreto no70.235/72 (PAF) cita expressamente este CARF como segunda
instância julgadora de processos administrativos fiscais.
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial.
Portanto, dos comandos acima transcritos, vejo como mandatória a aplicação da
Súmula CARF no172, não devendo ser conhecida as alegações que questionem a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Fl. 25639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
35
Em relação à multa qualificada, este conselheiro e a maioria da turma
acompanhamos o voto do relator de afastar a multa qualificada. Embora me alinhe à conclusão do
voto do relator, possuo algumas divergências quanto às razões que o suportaram.
Não entendo que “o ato de sonegar em sentido genérico, sujeita o infrator à
penalidade de 75% do tributo”. A multa de ofício de 75% é devida quando “da falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.
Sonegar é ato mais grave, contém o elemento dolo na ação ou omissão tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Não vislumbrei o elemento dolo na mera repetição da ação infratora, que ocorreu
no presente processo.
Sigo entendimento de que o dolo deve ser aferido pela manifestação de vontade
das partes. Não se pode buscar o dolo a partir da intenção, isto requereria uma tentativa de
análise do que ocorre no âmbito intrassubjetivo do sujeito passivo. Não é possível fazer prova da
intenção, da vontade íntima.
O que é possível de ser objeto de prova e apreciação é a vontade manifestada. E a
vontade se manifesta por declaração ou por atos. Logo, o dolo deve ser aferido a partir das
manifestações de vontade.
Assim, o que deve ser observado para aferir a ocorrência do dolo são os atos
efetivamente praticados pelo sujeito. São seus atos que indicam se houve vontade consciente
(dolo) voltada à supressão ou redução do tributo, situação que não se confunde com o erro
excusável.
Cumpre destacar a disposição do art. 110 do Código Civil de 2002.
Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a
reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha
conhecimento.
O dispositivo evidencia, para fins juspositivos, é a vontade manifestada que assume
relevância, não importando, para os fins do direito, perquirir aquilo que o recorrente queria no
seu íntimo. Nos termos da lei, é irrelevante a reserva mental para o Direito.
Nessa linha defende Maria Rita Ferragut, ao propor critérios para determinar quais
as condutas que denotam o dolo do agente. Assim, elenca condutas que indicam a vontade
consciente de obter determinado resultado (que é o conceito de dolo), no caso dolo voltado a
condutas fraudatórias e simulatórias. Entre as condutas indicadas pela professora, mencione-se:
I – o uso de interposta pessoa
II – reiteração da conduta
III – documento fiscal inidôneo e falsidade de informações
Fl. 25640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728649/2019-87
36
Obviamente os critérios devem ser cotejados ao caso concreto. No caso em tela
houve a ocorrência de reiteração de conduta, porém, da análise do conjunto probatório, este
conselheiro não se convenceu da existência de dolo que autorizaria a qualificação da multa de
ofício.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário da CNO,
não conhecendo das alegações quanto a responsabilidade de terceiros, por conta da Súmula CARF
no172. Na parte conhecida, voto, pelas conclusões, por dar parcial provimento ao Recurso da CNO
para excluir a multa qualificada. Voto por conhecer e dar provimento parcial, pelas conclusões, aos
recursos voluntários dos responsáveis solidários em relação à multa qualificada.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Redator Designado

Fl. 25641
DF CARF MF
Original